Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO CANCELADO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na indenização por dano moral, em virtude da impontualidade na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, a autora/recorrente contratou voo operado pela ré/recorrida, trecho Fortaleza – Brasília, com partida no dia 27/01/2021, às 05h05, e chegada às 07h50 (ID 26580598). Ocorre que, o referido voo foi cancelado, tendo sido a autora/recorrente realocada para outro com embarque às 11h20, do mesmo dia, ou seja, com aproximadamente 6 horas de atraso (ID 26580599).
5. Cumpre destacar que eventual remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. Na hipótese, embora inconteste a chateação sofrida em decorrência do atraso de 6 horas de chegada ao destino final, não restou demonstrada odiosa circunstância fruto da impontualidade, hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de inadimplemento contratual que não suplanta as vicissitudes toleráveis do cotidiano.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio do documento de ID 26858850.